Tribunal: TJES
Processo: 5000066-95.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defensoria Pública; Multa Cominatória / Astreintes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-95.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000066-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, constante do id n. 1152011, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n°. 0000564-27.2018.8.08.0041), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante.

Pelas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que há violação aos direitos fundamentais dos jurisdicionados de Presidente Kennedy em razão do encerramento das atividades da Defensoria Pública no Município, requerendo a designação de um Defensor Público para a Comarca, bem como a realização de concurso público para provimento do cargo de Defensor Público pelo Estado do Espírito Santo.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 423246.

Pelas contrarrazões constantes dos id.s n.º 411830 e 654312, os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id n.º 748802, pelo provimento do presente recurso.

Determinei, no despacho constante do id. n. 1019022, que o Agravante formalizasse a apresentação das peças obrigatórias em ids específicos, sobrevindo sua juntada em anexo à manifestação constante no id n.º 1152010.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000066-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Presidente Kennedy, constante do id n. 1152011, que, nos autos da “ação civil pública” (processo n°. 0000564-27.2018.8.08.0041), indeferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravante.

Pelas razões recursais, aduz o Agravante, em síntese, que há violação aos direitos fundamentais dos jurisdicionados de Presidente Kennedy em razão do encerramento das atividades da Defensoria Pública no Município, requerendo a designação de um Defensor Público para a Comarca, bem como a realização de concurso público para provimento do cargo de Defensor Público pelo Estado do Espírito Santo.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n.º 423246.

Pelas contrarrazões constantes dos id.s n.º 411830 e 654312, os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no id n.º 748802 pelo provimento do presente recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Agravante quanto à decisão que indeferiu o pedido de retomada de atendimento pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo aos jurisdicionados do Município de Presidente Kennedy, esta Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, debruçando-se sobre situação idêntica à dos presentes autos, no julgamento da apelação cível n. 0001404-38.2013.8.08.0065, de relatoria da Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, decidiu
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NA COMARCA DE JAGUARÉ. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA EC Nº 80/2014. RECURSOS PROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. (...) 2. Não se discute a relevância do tema diante do manifesto dever atribuído ao Poder Público pelo constituinte originário contido no inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal, ao estatuir que Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos , tampouco o papel imprescindível da Defensoria Pública para concretizar o referido direito fundamental, a teor da própria redação do texto constitucional ao consignar no seu art. 134, que A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. 3.
Sucede que com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 04/6/2014, o legislador constituinte acresceu o art. 98 ao ADCT, estabelecendo, por conseguinte, um prazo de 08 (oito) anos para que os entes federados concretizem o direito fundamental relativo ao atendimento dos necessitados por defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.
4.
Sobre o tema a iterativa jurisprudência do TJES de forma iterativa vem decidindo no sentido da impossibilidade de impor à Administração Pública a pronta instalação de núcleos de Defensoria Pública nos municípios vindicados antes do decurso do prazo de 08 (oito) anos estabelecido pelo legislador constituinte que, por conseguinte, se finda apenas nos idos de 2022
. 5. Recursos providos. Sentença reformada. Remessa prejudicada.

Destaco que este também foi o entendimento manifestado pelas demais Câmaras Cíveis que compõem este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n.º 0001630-07.2015.8.08.0022, no âmbito da Colenda Terceira Câmara Cível, e do agravo de instrumento n.° 0001529-67.2017.8.08.0064, pela Colenda Quarta Câmara Cível, além de diversos outros jugados proferidos por esta Colenda Primeira Câmara Cível.

A despeito de sustentar pretensa violação aos direitos fundamentais dos jurisdicionados, entende esta Egrégia Corte de Justiça que, com o advento da Emenda Constitucional nº 80 de 04/6/2014, o legislador constituinte não só alterou a redação do citado art. 134, da Constituição Federal, como também estabeleceu prazo de 08 (oito) anos para que os entes federados organizem-se para concretizar o comando constitucional de atendimento dos necessitados por defensores públicos de todas as unidades jurisdicionais, na esteira do vem reiteradamente decidindo o Excelso Supremo Tribunal Federal (confira-se o julgamento do recurso extraordinário n.º 810.883).

Deste modo, diante do entendimento uníssono deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à
quaestio iuris
, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000066-95.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

INSTALAÇÃO DE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
-
IMPOSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

C
om o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04/6/2014, o legislador não só alterou a redação do art. 134, da Constituição Federal, como também estabeleceu prazo de 08 (oito) anos para que os entes federados organizem-se para concretizar o comando constitucional de atendimento dos necessitados por defensores públicos de todas as unidades jurisdicionais, na esteira do vem reiteradamente decidindo o Excelso Supremo Tribunal Federal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.